Tribunal: TJDFT
Processo: 0733526-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. RECONVENÇÃO. PRELIMINARES. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. NÃO VERIFICADO. OUTORGA DE PROCURAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. MERITO. NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ELEIÇÃO. MANDATO DE SÍNDICO. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DE HIDRÔMETROS. QUÓRUM QUALIFICADO. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA. MAIORIA SIMPLES. REPAROS NA FACHADA DO PRÉDIO. ATENDIMENTO AO QUÓRUM CONVENCIONAL. RESTITUIÇÃO. PARCELAS A SEREM RESTITUÍDAS. NÃO COMPROVAÇÃO. PARCELAS DEVIDAS. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INSUBSISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÁXIMO LEGAL. TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se verifica julgamento extra petita quando a condenação trazida pela sentença está de acordo com os pedidos constantes da planilha demonstrativa do débito que instrui a inicial. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.
2. É regular a representação processual do autor quando instruída a inicial com procuração outorgada pelo representante legal da pessoa jurídica eleita para o mandato de síndico do condomínio. Preliminar de vício de representação rejeitada.
3. Mostra-se válida a eleição da pessoa jurídica eleita e reeleita à unanimidade por Assembleia Geral Extraordinária do condomínio quando não houve a concorrência de nenhum outro condômino, sobretudo porque existente a permissão legal do art. 22, § 4o, da Lei no 4.591/1964, além de que essa possibilidade não foi expressamente vedada pela convenção condominial.
4. A discussão acerca da exigência de quórum qualificado a ser observado na Assembleia de deliberação da obra de individualização dos hidrômetros depende da comprovação de que a referida obra implicaria a inovação de grande porte sobre as áreas comuns ou a alteração substancial na estrutura do edifício, como determina a convenção condominial e o artigo 1.342 do Código Civil.
5. O quórum de maioria simples é adequado à deliberação assemblear para a aprovação de obra de recuperação e restauração do revestimento da fachada do prédio do condomínio, em observância à convenção condominial e ao artigo 1.341, inciso II, do Código Civil.
6. Carece à apelante o direito de obter a restituição ou a compensação de crédito sobre cotas condominiais devidamente aprovadas em Assembleia do condomínio e cobradas de todos os condôminos em decorrência de melhorias de acesso comum aos condôminos realizadas no edifício.
7. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atentando-se ao trabalho desempenhado pelo causídico, levando-se em consideração não apenas a complexidade da matéria ou o tempo de tramitação do feito, mas, também, o compromisso ético e científico do patrono com a realização do direito em questão (CPC, art. 85, §2o).
8. Apelação conhecida e não provida.